Tribunal: TJSP
Processo: 2201220-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, O QUE É DESNECESSÁRIO – possibilidade de pedido consignatório para o depósito do valor entendido como incontroverso, mesmo que haja necessidade de discussão das cláusulas contratuais para se chegar ao montante dito devido – porque possível a tramitação da ação, fica o agravante autorizado a consignar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, O QUE É DESNECESSÁRIO – possibilidade de pedido consignatório para o depósito do valor entendido como incontroverso, mesmo que haja necessidade de discussão das cláusulas contratuais para se chegar ao montante dito devido – porque possível a tramitação da ação, fica o agravante autorizado a consignar o valor considerado devido – se o valor não estiver em consonância com os termos do contrato, o depósito não terá potencial para afastar os efeitos da mora – agravado autorizado a levantar quaisquer valores consignados, o que não implica aquiescência com relação ao cumprimento integral da obrigação por parte do agravante e nem impede a discussão sobre a existência de valor remanescente – agravo provido, com observação.